Tribunal: TJDFT
Processo: 0741865-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741865-89.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDO FERREIRA ALVES E FERNANDO MÁRCIO REBELO ALVES RECORRIDOS: GUSTAVO SOUZA GUIMARÃES, VINICIUS PINHEIRO NOGUEIRA DE ALMEIDA, REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ÓBITO DA PACIENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados pelos autores em razão do falecimento da esposa e genitora, respectivamente, ocorrido após complicações de cirurgia estética realizada pelo médico réu nas dependências do hospital réu. A sentença condenou os réus ao pagamento das indenizações por danos morais e materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) aferir a responsabilidade civil do médico e do hospital pelos danos decorrentes do falecimento da paciente, incluindo a análise da culpa e do nexo causal; e (II) revisar o quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais e a correção do termo inicial dos juros de mora da condenação por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do médico, em casos de cirurgia estética, configura obrigação de resultado, presumindo-se sua culpa em caso de não obtenção do efeito esperado. A falha no cumprimento do resultado pretendido impõe o dever de indenizar, não tendo o médico demonstrado qualquer excludente de responsabilidade. 4. A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo responsável pela infecção adquirida pela paciente (pneumonia nosocomial) apontada como concausa do óbito. 5. Há nexo causal entre as complicações pós-cirúrgicas decorrentes da abdominoplastia realizada pelo médico e o óbito da paciente, sendo irrelevante para exclusão da responsabilidade a existência de comorbidades prévias, que eram do seu conhecimento desde a consulta inicial. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em cirurgias estéticas o uso da técnica adequada não afasta a responsabilidade do médico pelo descumprimento da obrigação de resultado (REsp 1395254/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29.11.2013). 7. Quanto aos danos morais, o arbitramento do valor indenizatório foi pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo emocional sofrido pelos autores e amenizado pela assistência prestada pela equipe médica visando reverter o grave quadro de saúde da paciente. Mantido o valor fixado na sentença. 8. Os juros de mora em condenação por danos materiais devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1610166/BA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10.5.2021). 9. Inexiste interesse recursal dos autores quanto ao ressarcimento das despesas com honorários periciais, pois já foram incluídas nas despesas processuais atribuídas aos réus na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação interposta pelo médico conhecida e parcialmente provida, para que o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos materiais seja a data da citação. Apelações do hospital réu e dos autores conhecidas e desprovidas. Unânime. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que manteve parcialmente a sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico, alegando omissão e contradição quanto à condenação dos réus ao ressarcimento dos honorários do assistente técnico, ao valor da indenização por danos morais e à análise das conclusões da perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão é omisso quanto ao pedido de restituição das despesas com honorários periciais pagos à assistência técnica; (II) estabelecer se houve omissão na análise do pedido de majoração da indenização por danos morais; e (III) verificar se há contradição interna no acórdão quanto à existência de falha profissional reconhecida pela perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado explicita que a sentença reconheceu a sucumbência mínima dos autores e condenou os réus ao pagamento integral das despesas processuais, incluindo os honorários do assistente técnico, inexistindo, pois, omissão quanto ao tema. 4. A pretensão de os embargantes rediscutirem os fundamentos rejeitados no julgamento da apelação evidencia intento de reexame da matéria, o que não é pertinente na estreita via dos embargos de declaração. 5. O acórdão analisou detalhadamente os argumentos relacionados ao pedido de majoração da indenização por danos morais, ponderando a gravidade do dano, a assistência prestada pelo médico assistente e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo omissão a ser sanada. 6. Não há contradição interna no acórdão, pois a fundamentação e a conclusão são harmônicas ao reconhecer a falha na prestação do serviço médico e manter a condenação dos réus. 7. A tentativa de atribuir ao acórdão contradição decorrente de suposta interpretação dada às conclusões alcançadas na perícia judicial não justifica a oposição de embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime. O recorrente aponta que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 82, §2o e 84, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários do assistente técnico são de responsabilidade da parte que sucumbiu, devendo, por via de consequência, arcar com todas as despesas contraídas pela parte vencedora do processo. Pede o ressarcimento das despesas processuais que foram adiantadas pelas partes; c) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pleiteando a majoração do valor da condenação pela reparação por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJGO e do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, a parte recorrida REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID 76763639). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 82, §2o e 84, ambos do Código de Processo Civil, ao pedido de ressarcimento das despesas processuais que foram adiantadas, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Por fim, não há interesse recursal dos Autores quanto ao pedido de condenação dos Réus ao ressarcimento das despesas por eles realizadas com honorários periciais pagos à assistência técnica, no montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), porque a r. sentença já reconheceu a sucumbência mínima dos Autores e condenou os Réus ao pagamento da integralidade das despesas processuais, dentre as quais se incluem indubitavelmente os honorários do assistente técnico contratado pela parte vencedora (STJ - AgInt no REsp: 1581133 RJ 2016/0036261-3, Relator: Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15.8.2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18.8.2017)” (ID 72046836). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76763639. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015